Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TATIANA SEVERO GUTIERRES e THAIS ALVES MADEIRA BASTO (agravantes/autoras) em face de VILLAGIO PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S.A. (agravados/réus), diante da decisão interlocutória (ID 75771573), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, no 0735284-58.2020.8.07.0001, exarada no seguinte sentido: (...) Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por TATIANA SEVERO GUTIERRES e THAÍS ALVES MADEIRA BASTO em desfavor de VILLAGIO PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA BASE INVESTIMENTOS. As autoras alegam, em apertada síntese, a inobservância dos horários da obra no empreendimento “Villagio Park Sul Empreendimentos Imobiliários” e o excesso de barulho. Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final requer “a concessão da ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA “inaudita altera pars” para determinar às Réus uma obrigação que consiste em obedecer/cumprir o horário de obra de construção Civil (das 07 às 18 horas), devendo ser estabelecida uma multa diária a ser arbitrada por V. Exa, para cada dia em que as Rés descumprirem a determinação de Vossa Excelência, devendo todas as Rés serem intimadas por oficial de justiça da tutela em questão”. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo das partes em exigir a observância do horário de construção do empreendimento “Villagio Park Sul Empreendimentos Imobiliários” e da limitação de emissão sonora. Toda a temática exposta na inicial é no sentido de alegar o descumprimento das regras de horário para a construção e a desobediência de emissão sonora. É certo que em se tratando de tutela de urgência, a prova deve ser pré-constituída, a fim de permitir uma compreensão correta dos fatos e o reconhecimento da probabilidade das alegações aduzidas. Em que pesem os esforços argumentativos, as autoras não instruíram o feito adequadamente, porquanto não há qualquer documento que evidencie o horário de autorização da obra. A administração pública autorizou a obra e certamente expediu diversas licenças e documentos, entre eles o alvará de construção. Nestes documentos deve haver a descrição do horário para o desenvolvimento da atividade e os limites sonoros. Não há impedimento para o desenvolvimento das atividades em horário noturno ou no sábado como querem crer as autoras. Ora, a norma do artigo 9o da Lei Distrital no 4.092/08 disciplina que: Art. 9o Os níveis de pressão sonora provocados por máquinas e aparelhos utilizados nos serviços de construção civil não poderão exceder os limites máximos estabelecidos nesta Lei. § 1o Os serviços de construção civil, mesmo quando de responsabilidade de entidades públicas, dependem de autorização prévia do órgão competente quando executados: I – em domingos e feriados, em qualquer horário; II – em dias úteis, no horário noturno, observado o disposto nos parágrafos seguintes. § 2o As atividades relacionadas com construção civil, reformas, consertos e operações de carga e descarga não passíveis de confinamento ou que, apesar de confinadas, ultrapassem o nível de pressão sonora máximo para elas admitido somente podem ser realizadas no horário de sete a dezoito horas, se contínuas, e no de sete a dezenove horas, se descontínuas, de segunda a sábado. § 3o As atividades mencionadas no parágrafo anterior somente podem ser realizadas aos domingos e feriados mediante licença especial, com discriminação de horários e tipos de serviço passíveis de serem executados. § 4o As restrições referidas neste artigo não se aplicam às obras e aos serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, de acidentes graves ou de perigo iminente à segurança e ao bem-estar públicos, bem como ao restabelecimento de serviços públicos essenciais de energia elétrica, telefone, água, esgoto e sistema viário. § 5o (VETADO). O desenvolvimento da obra em horário noturno é admitido, deste que previamente autorizado e que obedeça aos limites de emissão sonora descritos no Anexo I da Lei Distrital no 4.092/08. A ausência da prova pré-constituída impede o reconhecimento da probabilidade do direito, no presente momento, para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. Este Juízo não pode impedir o desenvolvimento de uma obra e atingir indiretamente a coletividade dos adquirentes das unidades com base unicamente em reportagens efetivadas por um determinado veículo de comunicação e gerar custos às requeridas. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Ante o exposto, CITEM-SE as rés a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. (...) Alegam as agravantes/autoras, em síntese, a inobservância dos horários da obra no empreendimento “Villagio Park Sul Empreendimentos Imobiliários” e o excesso de barulho. Defendem que o intuito das Agravantes/autoras não é embargar a obra, mas tão somente fazer com que a construtora cumpra as determinações legais acerca do horário de funcionamento de Construção Civil, ou seja, que as agravadas/rés realizem as obras das 08 às 18 horas, conforme o que lhe foi outorgado no alvará de construção. Afirmam que a nota de esclarecimento emitida pelo DF-LEGAL (Órgão público competente para Fiscalização em questão) resta clara a informação de que a obra licenciada pelo Alvará de Construção, obras precisam necessariamente seguir em duas escalas: 1a turma (07:00 às 11:00 e de 12:30 às 17:00); 2a turma (08:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00). Aduzem que houve contato direto com a SEDUH – Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Habitação – que reforçou que as agravadas/rés não têm autorização especial para realizarem obras fora do horário fixado no alvará de construção. Informam que foi registrada denúncia junto ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), sob no. 136322, acerca da questão e que os autos estão instruídos com vídeo com registro de obras ocorrendo até 20 horas, bem como, comprovantes de publicações em periódicos de grande circulação na capital federal. Por fim, requerem que seja concedida a antecipação da tutela recursal para estipular ordem judicial para que as agravadas/rés cumpram o horário para obras das 08:00 às 18:00 horas, conforme alvará de construção expedido, com fixação de multa em caso de descumprimento e, no mérito, seja dado provimento ao recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada. Preparo (ID 21662657). DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão as agravantes. Em análise dos autos, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De um lado, quanto à probabilidade do direito, em relação aos direitos de vizinhança e ao uso anormal da propriedade, o artigo 1277, do Código Civil, preconiza que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Compulsando os autos, verifico que as agravantes juntaram comprovantes, como vídeos, bem como reportagem de televisão sobre a demanda em questão (ID 21665963, 21665959 e 21662658), que indicam interferências prejudiciais ao sossego e à saúde dos moradores da vizinhança. De outro lado, no que concerne ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, há de se entender que a não concessão da tutela de urgência antecipada poderá causar transtornos irreparáveis às agravantes/autoras em relação à saúde, à paz e ao sossego, uma vez que estes são direitos de todos, conforme o que estabelece o artigo 196, da Constituição Federal. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência antecipada até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que as agravadas/rés cumpram o horário para execução de obras da construção civil, das 08:00 às 18:00 horas, conforme alvará de construção expedido, com fixação de multa no caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior modulação do limite global acaso o valor se torne insuficiente para o cumprimento da presente ordem judicial. ATRIBUO A ESSA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se.